Tribunal: STF
Processo: Rcl 29147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela União, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0000614-42.2016.6.4.03.6202, em que julgado procedente o pedido de reajuste de parcelas remuneratórias pelo percentual de 13,23%, com base na interpretação das Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003.
    2. Relata a reclamante ajuizada ação objetivando reajuste salarial no percentual de 13,23%, sob o argumento de que a Lei nº 10.698/2003, ao instituir vantagem pecuniária individual aos servidores públicos federais, concedeu revisão geral de remuneração, todavia com índices diferenciados, o que violaria o inciso X do art. 37 da Constituição Federal e o princípio da isonomia. O pleito foi julgado parcialmente procedente.
    3. Argumenta que a decisão reclamada, ainda que indiretamente, se fundamenta no princípio da isonomia e no art. 37, X, da Constituição Federal para convolar incremento absoluto de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em aumento de 13,23% retroativo a 2003, sem nenhuma autorização legal. Aponta violação da Súmula Vinculante nº 37.
    4. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão impugnada até a decisão final na presente reclamação.
    5. A autoridade reclamada prestou informações.
    6. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em razão do caráter repetitivo da controvérsia.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Conforme consta do andamento do processo na origem, verificado no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, posteriormente ao ajuizamento da presente reclamação, a Corte reclamada deu provimento aos embargos de declaração, de maneira a reformar a decisão reclamada, em atenção ao comando da Súmula Vinculante nº 37. Por oportuno, colaciono ementa do acórdão (destaquei):
    “EMENTA ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO DA UNIÃO. VPI INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.698/2003. ÍNDICE DE 13.23%. NATUREZA JURÍDICA DE REAJUSTE GERAL ANUAL (ART. 37, INCISO X, PARTE FINAL, CF). EXTENSÃO A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. ACÓRDÃO PELO NÃO PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF EM RECLAMAÇÕES AJUIZADAS PELA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.”
    2. O pedido formulado na inicial colimava a adequação da decisão reclamada à Súmula Vinculante nº 37, afastando a sua violação.
    3. Diante da reforma da decisão reclamada por meio do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja decisão se encontra em perfeita consonância com o entendimento desta Suprema Corte, evidente a perda de objeto do presente feito.
    4. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, casso a medida liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto.
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora